Tribunal: TJBA
Processo: 8019208-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019208-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSIMAR SANTANA BISPO e outros Advogado(s): MURILO VILAS BOAS RIOS IMPETRADO: 1° JUIZO DA 2° VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PENA DE 23 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, INCISO I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRISÃO NÃO CAUTELAR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. GARANTIA FUNDAMENTAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS EFEITOS DE CONDENAÇÃO SOBERAMENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de JOSIMAR SANTANA BISPO, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado consumado, em relação à vítima Emerson Conceição Cunha, e homicídio duplamente qualificado tentado, em relação à vítima Edson Conceição Cunha (art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), nos termos de sentença proferida em 03.12.2025 pelo MM. Juiz Presidente do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. 2. A Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da prisão determinada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a tramitação do feito por mais de 12 (doze) anos, sem que a Defesa tenha contribuído para a demora, teria violado o direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), tornando ilegítima a custódia daí decorrente, ainda que fundamentada no art. 492, inciso I, “e”, do CPP e no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal, e que a prisão não se sustentaria em qualquer fundamento cautelar autônomo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se a alegada violação ao princípio da duração razoável do processo, consubstanciada na tramitação por mais de 12 (doze) anos da ação penal de origem, atribuída exclusivamente ao Estado, tem o condão de afastar os efeitos da condenação soberanamente imposta pelo Tribunal do Júri e de obstar a execução imediata da pena, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. A prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri encontra fundamento expresso na norma inscrita no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 (RE 1.235.340/SC). O princípio constitucional da soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada e do cabimento de recurso. 5. Examinando-se a marcha processual da ação penal de origem, verifica-se que o elastecimento do prazo não decorreu de inércia ou desídia do aparelho judiciário. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o feito seguiu tramitação regular, sofrendo dilações justificadas pela interposição de diversos recursos por parte da própria defesa. Consta que, após a pronúncia, foram manejados Recurso em Sentido Estrito, Recurso Especial e Recurso Extraordinário, incidentes que, embora legítimos exercícios do direito de defesa, impactam diretamente na celeridade da prestação jurisdicional. 6. Vale destacar que o paciente permaneceu solto durante quase toda a tramitação do processo. A decisão de pronúncia, proferida em 07.08.2017, expressamente garantiu a JOSIMAR SANTANA BISPO o direito de aguardar o julgamento em liberdade, por não se vislumbrar a necessidade de custódia cautelar naquele momento. O paciente foi preso apenas em 13.02.2026, já em decorrência do título condenatório exarado pelo Conselho de Sentença. 7. Proferida a sentença condenatória, eventual delonga na fase anterior torna-se matéria superada, uma vez que a prestação jurisdicional foi entregue e a prisão passa a ser sustentada por um veredito condenatório fundamentado nas provas produzidas em plenário. 8. A gravidade concreta da conduta é inegável: o Paciente, valendo-se de disparos de arma de fogo, ceifou a vida de Emerson Conceição Cunha e atentou contra a vida de Edson Conceição Cunha, tendo o Conselho de Sentença reconhecido as qualificadoras (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP). O quantum de pena definitivamente fixado em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, reforça a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer pretensão de incoerência entre a natureza da custódia e a reprimenda imposta. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Teses de julgamento: "1. A duração razoável do processo, embora constitua garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não tem o condão de, por si só, afastar os efeitos de condenação soberanamente proferida pelo Tribunal do Júri, sendo inadequada como fundamento isolado para a concessão de habeas corpus liberatório. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, nos termos do Tema 1.068 do STF, independentemente do total da pena aplicada e de alegada morosidade processual atribuída ao Estado. 3. A prisão decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não ostenta natureza cautelar, não se subordinando à demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.". _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXXVIII e XXXVIII, "c" e "d"; CPP, arts. 312; 492, I, "e" e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral; STF, RHC 262.697/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.11.2025; STF, RHC 264.287/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02.12.2025; STJ, AgRg no HC 961.320/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.307.761/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8019208-08.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Murilo Vilas Boas Rios (OAB/RJ n.º 154.016), em favor de JOSIMAR SANTANA BISPO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz Presidente do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora